Tribunal: TJSP
Processo: 1003809-91.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Posse dos autores do imóvel bem evidenciada, assim como o esbulho praticado pelo réu – Autores adquiriram os direitos sobre o imóvel, por instrumento particular de cessão de direitos hereditários, dos herdeiros do falecido proprietário – Autorização dos autores, a título de comodato verbal, para que o réu ocupasse o imóvel - Ocupação do imóvel pelo réu por mera

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Posse dos autores do imóvel bem evidenciada, assim como o esbulho praticado pelo réu – Autores adquiriram os direitos sobre o imóvel, por instrumento particular de cessão de direitos hereditários, dos herdeiros do falecido proprietário – Autorização dos autores, a título de comodato verbal, para que o réu ocupasse o imóvel - Ocupação do imóvel pelo réu por mera permissão ou tolerância dos autores – A negativa de restituição do imóvel após notificação extrajudicial, evidencia esbulho possessório – A inexistência de posse com animus domini impede o reconhecimento do usucapião - Requisitos do art. 561 do CPC e art. 1210 do CC preenchidos autorizando a reintegração dos autores no imóvel –– Sentença mantida - Recurso negado.*